Tribunal: TJMT
Processo: 1026593-71.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1026593-71.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Competência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (SUSCITANTE), DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

ÓRGÃO ESPECIAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1026593-71.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 325 – COMARCA CAPITAL

SUSCITANTE: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

SUSCITADA: DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES – DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA NO SISTEMA PJE – DECISÃO ANTERIOR PROFERIDA COM CONTEÚDO DECISÓRIO EM SEDE DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PREVENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO E DO ART. 80, § 1º, DO RITJ/MT – COMPETÊNCIA DA SUSCITADA – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

1. O primeiro recurso distribuído no Tribunal torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores.
In casu
, proferida decisão anterior, com conteúdo decisório em sede de pedido de tutela antecipada, torna preventa a Magistrada Suscitada.

2. Conflito Negativo de Competência procedente.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1026593-71.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 325 – COMARCA CAPITAL

SUSCITANTE: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

SUSCITADA: DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, integrante da Terceira Câmara Direito Privado, suscitou Conflito de Competência em face da Exma. Sra. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, membro da Segunda Câmara de Direito Privado, com o objetivo de definir qual deles é competente para processar e julgar o Conflito Negativo de Competência nº 1016062-23.2020.8.11.0000, suscitado pelo Juízo da 1º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, em face do Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, para que seja fixada a competência para processar e julgar os autos de cumprimento de Sentença de Alimentos n. 1033160-29.2019.8.11.0041, Código 10962744, no qual constam como partes
Stefani Silva Carvalho
(exequente) e
Anderson Luiz de Amorim
(executado).

Esclareceu o e. Suscitante, que ante a informação do DEJAUX (ID 52734477 do CC originário) e em observância ao § 1º do art. 80 do RITJ/MT, declinou da competência para apreciar o Conflito de Competência n. 1016062-23.2020.8.11.0000, em razão de ter firmado a prevenção da Exma. Sra. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em decorrência do julgamento do AI n. 1013485-72.2020.8.11.000, proveniente do mesmo processo que o Conflito de Competência; entretanto, a Desembargadora suscitada determinou o retorno dos autos, consignando que
o referido Conflito de Competência não gera prevenção e deve ser redistribuído a Câmara competente para processamento e julgamento.
(ID 60534484 do CC de origem).

Designei a Exma. Sra. Desembargadora Suscitada para promover o devido andamento provisional do feito, adotando todas as medidas visando evitar o perecimento do direito material discutido no presente caso, inclusive proferindo decisão se for o caso, até a resolução final da presente demanda (Id. n. 71219999).

Por se tratar de matéria de menor complexidade jurídica, dispensei a coleta de informações.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Deosdete Cruz Júnior, manifestou-se pela
procedência
do presente Conflito de Competência para que seja fixada a competência da Exma. Sra. Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho para processar e julgar o Conflito de Competência nº 1016062-23.2020.8.11.0000 (Id. n. 74799470) .

Após vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 29 de março de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021